Tribunal: TJBA
Processo: 0500693-27.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500693-27.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, ENY BITTENCOURT

APELADO: ROSA ALVES TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREA LOPES DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUÍZOS EVIDENCIADOS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500693-27.2017.8.05.0256
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ROSA ALVES TEIXEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ________________________ de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora